Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-86.2024.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMANDA ANTERIOR QUE ENGLOBAVA OS MESMOS CRÉDITOS FISCAIS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. APELO DO AUTOR DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.